Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718420-40.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GISELE PIMENTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES DA UNDF (UNDF), UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por GISELE PIMENTA DE OLIVEIRA contra a decisão exarada sob o ID 46858940, pela qual esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal referente à apelação interposta pela agravante contra a r. sentença exarada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0700607-43.2023.8.07.0018 (ID 46666674 - Pág. 435). Em suas razões (ID 47813783), a agravante destaca que busca (c)essar a injusta revogação da liminar concedida anteriormente, tendo em vista que já conseguiu prosseguir nas demais fases do processo, podendo ser prejudicada mais uma vez pela ilegalidade promovida pela Agravada, conforme provas robustas juntadas aos presentes autos. No mérito, sustenta que a terceira correção de sua prova discursiva seria nula, uma vez que inexistiria diferença superior a 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão apta a subsidiar a terceira correção da prova. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, postula o provimento do recurso para anular a decisão monocrática hostilizada, com a intimação da parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões. É o relatório. Decido. Não obstante o esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto. Como já assentado na referida decisão, não ficou demonstrada a violação de nenhuma norma legal ou do edital, inexistindo direito líquido e certo no caso em análise, uma vez que o raciocínio utilizado pela impetrante para considerar que a terceira correção de sua prova discursiva seria nula se mostra equivocado, conforme pode ser observado do seguinte trecho do decisum: Em um juízo sumário da questão controvertida, tem-se por não evidenciada a probabilidade de acolhimento da tese defendida pela apelante. Isso porque, conforme bem fundamentando pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0700607-43.2023.8.07.0018 (ID 46666674 - Pág. 435), não ficou demonstrada a violação de nenhuma norma legal ou do edital, inexistindo direito líquido e certo no caso em análise. O parágrafo único do artigo 37 da Lei Distrital n. 4.949/2012 dispõe que a correção da prova escrita será realizada por pelo menos 2 (dois) examinadores, sendo a nota final a média dos resultados, o que foi devidamente observado. Art. 37. Em relação à avaliação por meio de redação, o edital normativo do concurso público deve indicar: I – o conteúdo e os quesitos a serem avaliados; II – as tipologias textuais passíveis de exame; III – os critérios de correção e pontuação de cada quesito. Parágrafo único. A correção da redação é feita por, pelo menos, dois examinadores, sendo a nota final a média dos resultados. (Grifo nosso) Nos termos do edital, para que haja a terceira correção, é necessário que a divergência entre as 2 (duas) avaliações seja mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima. Confira-se (ID 46666674 - Pág. 327): 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. (...) 12.3 A prova discursiva receberá pontuação máxima igual a 10,00 (dez) pontos. (Grifo nosso) No entanto, consoante constou da sentença recorrida, (a) impetrante considerou a nota 10 (dez) e não a nota da sua avaliação mais alta, demonstrando assim que o cálculo feito por ela está equivocado. Assim, da análise perfunctória dos autos, constata-se a que o raciocínio utilizado pela impetrante para considerar que a terceira correção de sua prova discursiva seria nula se mostra equivocado. Isso porque deve ser considerada a avaliação mais alta da candidata e não a pontuação máxima possível na prova discursiva para fins de aferição do porcentual de diferença entre as notas obtidas pela candidata. Neste viés, oportuno destacar o seguinte trecho da sentença recorrida (ID 46666674 - Pág. 437): Observa-se que se a pretensão do edital fosse apontar a divergência de mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima considerando essa como 10 (dez), bastaria ter estabelecido como critério de divergência a diferença de 2,5, o que não é o caso, portanto, a interpretação conferida pela impetrante não se coaduna com o disposto no edital. No caso em apreço, a impetrante obteve a nota 7,80 (sete vírgula oitenta) do primeiro avaliador e 5,80 (cinco vírgula oitenta) do segundo avaliador, de modo que as correções divergem em 2 (dois) pontos, ou seja, mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão (7,80), que neste caso seria 1,95 (um vírgula noventa e cinco). Nessa perspectiva, não se verifica nenhuma ilegalidade no ato impugnado, tendo em vista que a realização da terceira avaliação encontra-se em conformidade com as regras do edital, tendo em vista a diferença superior a 1,95 (um vírgula noventa e cinco) pontos entre as notas obtidas pela impetrante. Nesse contexto, não se verificando a probabilidade de provimento do recurso, mostra-se impositivo o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registre-se, ademais, que a agravante não traz nenhum argumento novo capaz de ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de junho de 2023 às 18:12:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora